Tribunal: TJES
Processo: 5004782-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004782-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALMAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, na
ação
indenizatória
ajuizada por
Almar Construtora e Incorporadora Ltda
em face de
Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo
–
IOPES

(nº 0039832-81.2014.8.08.0024), indeferiu o pedido de nomeação de novo perito e homologou o valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) a título de honorários periciais.

Em suas razões recursais (id nº 1362761), o agravante sustenta que a importância homologada pelo Juízo se revela muito acima dos valores máximos previstos na Resolução nº 232/2016 do CNJ, a qual estipula o teto de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais), podendo ser majorado em até 5 (cinco) vezes, mediante decisão fundamentada. E, por cuidar-se de hipótese em que a requerente é amparada pela assistência judiciária gratuita, não há como se desvincular dos valores previstos naquela Resolução.

Por meio da decisão de id 1603355, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A agravada, em sede de contrarrazões (id 1861247), pugna pelo não conhecimento do recurso, argumentando que a matéria suscitada nas razões recursais não foi ventilada no primeiro grau de jurisdição, de sorte que a inovação recursal fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargador
a Relatora.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, na
ação
indenizatória
ajuizada por
Almar Construtora e Incorporadora Ltda
em face de
Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo
–
IOPES

(nº 0039832-81.2014.8.08.0024), indeferiu o pedido de nomeação de novo perito e homologou o valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) a título de honorários periciais.

Em suas razões recursais (id nº 1362761), o agravante sustenta que a importância homologada pelo Juízo se revela muito acima dos valores máximos previstos na Resolução nº 232/2016 do CNJ, a qual estipula o teto de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais), podendo ser majorado em até 5 (cinco) vezes, mediante decisão fundamentada. E, por cuidar-se de hipótese em que a requerente é amparada pela assistência judiciária gratuita, não há como se desvincular dos valores previstos naquela Resolução.

A agravada, em sede de contrarrazões (id 1861247), pugna pelo não conhecimento do recurso, argumentando que a matéria suscitada nas razões recursais não foi ventilada no primeiro grau de jurisdição, de sorte que a inovação recursal fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

De antemão, portanto, compete a este Órgão Colegiado enfrentar a preliminar de inadmissibilidade recursal em razão da suposta inovação recursal.

Neste particular, a agravada sustenta que o Estado, ao impugnar os valores pretendidos pelo perito, utilizou-se de parâmetros estabelecidos pelo CREA-ES em tabela do IBAPE/ES, sendo que, em sede recursal, lança mão de novo fundamento para pleitear a redução da verba honorária, qual seja, o limite imposto pela Resolução nº 232/2016 do CNJ.

Todavia, inexistem nos autos elementos suficientes para aferir a veracidade da alegação da recorrida, eis que não foram juntadas as petições protocoladas pelas partes no processo de origem por meio das quais debateram a matéria atinente aos honorários periciais.

Deveras, foi juntada apenas a decisão hostilizada, na qual a Instância Primeva homologa o valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), sem fazer nenhuma menção aos parâmetros estabelecidos pelo CREA-ES ou pelo CNJ. Ou seja, não há como afirmar se a questão referente à Resolução nº 232/16 do Conselho Nacional de Justiça foi, ou não, ventilada no primeiro grau de jurisdição, o que impede o reconhecimento da alegada inovação recursal, haja vista cuidar-se de fato impedido do direito do recorrente e, pois, cujo ônus probatório recai sobre a parte recorrida.

De toda sorte, importante registrar que, mesmo se a agravada tivesse logrado êxito em comprovar que o tema atinente à Resolução nº 232/16 do CNJ não tenha sido suscitado perante o Juízo
a quo
, entendo que
tal circunstância, por si só, não induz à compreensão de que houve inovação recursal
, tendo em vista que o ente federado buscava a minoração da verba honorária sob o fundamento de que a quantia arbitrada pelo perito seria desarrazoada, tendo alterado apenas o parâmetro para se aferir a alegada violação ao princípio da proporcionalidade, o que, a meu ver, não implica inovação recursal.

É dizer, o tema referente à proporcionalidade dos honorários destinados ao
expert
foi devidamente debatido no feito de origem, de sorte que o simples fato de o Estado, em sede recursal, utilizar outro ato normativo para explicitar a alegada desarrazoabilidade não configura inovação recursal.

Ante o exposto,
rejeit
o
a preliminar
suscitada pela recorrida.

Não havendo outras preliminares a serem examinadas, e por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
o agravo de instrumento
interpost
o
e avanço ao conteúdo meritório do recurso.

Pois bem. Conforme asseverado na decisão que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, é sabido que, quando a perícia é realizada por particular amparado pelo benefício da gratuidade de justiça, o Diploma Processual Civil, em seu art. 95, §3º, inciso II, determina que o pagamento com recursos públicos seja fixado conforme tabela do próprio Tribunal ou, em não havendo a referida tabela, conforme a tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, senão vejamos:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

[...]

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I – custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II – paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que
o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça
. (grifo nosso)

Em sendo assim, considerando que este e. Sodalício não dispõe de tabela sobre o tema,
deve ser adotada a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
, que assim estabelece:

Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I – a complexidade da matéria;

II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV – as peculiaridades regionais.

§ 1º O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.

§ 2º
Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos pelo Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo
. (
Redação dada pela Rsolução nº 326, de 26.6.2020
)

§ 3º Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados.

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários,
poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada
. (g.n.)

E, no anexo da supratranscrita resolução, verifica-se que o maior valor previsto é para realização de laudo pericial em ação demarcatória, na ordem de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais). Assim, considerando que o magistrado pode ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, tem-se o valor máximo de R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais) – isso para as ações demarcatórias, o que não é o caso dos autos, no qual o teto da responsabilidade estatal é ainda menor.

Neste particular, o c. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a única hipótese de admissão de valores acima da tabela é esta de multiplicação em até 5 (cinco) vezes, desde que o faça de forma fundamentada, conforme previsão no art. 2º, §4º, da resolução (RMS 61.105/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).

Bem por isso, forçoso convir que,
in casu
, a importância homologada pelo magistrado (R$ 29.000,00 – vinte e nove mil reais) supera, e muito, o limite estabelecido pela legislação pátria. Frisa-se à exaustão, a responsabilidade estatal, no caso concreto, é restringida pelos parâmetros fixados pela tabela do CNJ.

Em sendo assim, considerando a complexidade do ato, as dificuldades na sua realização, bem como o tempo a ser despendido pelo perito, entendo pela fixação do valor dos honorários periciais no montante máximo autorizado pela supratranscrita Resolução, qual seja, 05 (cinco) vezes o limite estipulado para a realização de laudo de avaliação de imóvel
1
– eis que se discute, no feito de origem, supostas irregularidades praticadas na execução de contratos de empreitada –, totalizando a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar
-lhe provimento
, reformando a decisão objurgada, a fim de fixar os honorários periciais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), de acordo com a tabela da Resolução nº 232/16 do CNJ, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

1
De acordo com o item 2.4 do Anexo da Resolução nº 232/16 do CNJ, o valor máximo para a elaboração de laudo de avaliação de bem imóvel é de R$ 700,00 (setecentos reais).

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE HOMOLOGOU VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTICULAR AMPARADO PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO COM RECURSOS PÚBLICOS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA RAZOABILIDADE DOS HONORÁRIOS DEVIDAMENTE VENTILADA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVANTE LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR DESARRAZOABILIDADE DA QUANTIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LIMITE MÁXIMO
ESTIPULADO PELA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Conquanto a agravada sustente ter o Estado trazido fundamento novo para pleitear a redução da verba honorária, inexistem nos autos elementos suficientes para aferir a veracidade da alegação da recorrida, porquanto não foram juntadas as petições por meio das quais a matéria foi debatida.

2)
No entender desta c. Câmara Cível, mesmo se a agravada tivesse logrado êxito em comprovar que o tema atinente à Resolução nº 232/16 do CNJ não tenha sido suscitado perante o Juízo de 1º grau, tal circunstância, por si só, não induz à compreensão de que houve inovação recursal, tendo em vista que o ente federado buscava a minoração da verba honorária sob o fundamento de que a quantia arbitrada pelo perito seria desarrazoada, tendo alterado apenas o parâmetro para se aferir a alegada violação ao princípio da proporcionalidade.

3)
Preliminar rejeitada.

4)
Quando a perícia é realizada por particular amparado pelo benefício da gratuidade de justiça, o Diploma Processual Civil, em seu art. 95, §3º, inciso II, determina que o pagamento com recursos públicos seja fixado conforme tabela do próprio Tribunal ou, em não havendo a referida tabela, conforme a tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

5)
Considerando a complexidade do ato, as dificuldades na sua realização, bem como o tempo a ser despendido pelo perito, este Órgão Colegiado entende pela fixação do valor dos honorários periciais no montante máximo autorizado pela Resolução do CNJ.

6
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.